Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-69.2019.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000603-69.2019.811.0079
Recorrente: ESIQUIEL FERREIRA DE SOUZA
Recorrida: BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83134456) interposto por ESIQUIEL FERREIRA DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência, conforme a seguinte ementa (id. 75411966):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DOIS ANOS DE CONTÍNUA FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO MUTUADO E PAGAMENTO DIFERIDO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a prova solicitada pela parte é desnecessária ou redundante à visão do juiz, que, na condição de exclusivo destinatário da atividade probatória, é livre para decidir sobre as provas que devem ser produzidas (CPC, art. 130), é cabível e impositivo o julgamento conforme o estado do processo, sobretudo quando patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pelo devedor no instrumento contratual, cujo alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase dois anos depois da celebração do pacto, da concessão do crédito, da integral fruição deste e do pagamento diferido da dívida. 2. Havendo prova cabal da celebração do contrato e das transações bancárias, ao lado de assertivas confusas e dissociadas dos fatos ocorridos, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. (RAC n° 1000603-69.2019.811.0079, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/02/2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 80703515.
O recorrente sustenta em suas razões violação aos arts. 355, 369 e 382, § 1° do CPC, ao argumento de que nos autos, houve cerceamento de defesa visto que o feito fui julgado antecipadamente sem que houvesse a perícia grafotécnica por ele pleiteada. Justifica que o juízo singular suprimiu o direito do recorrente ao não oportunizar a dilação probatória no caso dos autos, razão pela qual almeja a reforma da decisão para que esta lhe seja oportunizada na origem.
Recurso tempestivo (id. 83158473). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 83228475). Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 86596971).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não firmou qualquer contrato com o recorrido. Não obstante tenha aportado nos autos via contratual a assinatura, o recorrente salienta que esta seria apenas semelhante a sua, pelo que pleiteou a produção de prova pericial (grafotécnica), o que foi desconsiderado pelo juízo singular, e mantido o entendimento pelo órgão fracionário deste Sodalício.
Entende o recorrido que a prova pericial seria necessária; direito ao qual não poderia ter lhe sido suprimido, sob pena de cerceamento de defesa ante a necessidade de dilação probatória, em especial quando esta fora devidamente pleiteada na origem.
Consigne-se que a referida matéria foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, ante a multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, sua Excelência, o Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp 1.846.649/MA (TEMA 1061/STJ), submetendo a seguinte questão a julgamento:
“a.1) Independentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto –, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;
a.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação;
a.3) Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).” (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça